Tribunal: TJDFT
Processo: 0722447-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGULARIZAÇÃO DE GUARDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. OITIVA. GENITORA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para conceder a guarda de adolescente para a avó paterna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se existem elementos que justifiquem o deferimento de tutela para conceder a guarda provisória para avó do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O melhor interesse do adolescente deve ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico.
4. O deferimento da guarda unilateral provisória do adolescente em favor da avó paterna está condicionado à demonstração dos requisitos para deferimento de tutela de urgência, sendo a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A alteração daguardaem sede de antecipação detutelaexige forte presença de fatores que evidenciem riscos ou dano para o adolescente, sendo necessária extrema cautela na análise a fim de evitar reflexos prejudiciais na sua rotina.
5.1. Ausente a comprovação de tais requisitos, necessáriadilaçãoprobatória para melhor definição daguarda, não sendo possível alteração nessa fase processual.
6. No caso dos autos, não se verifica a existência de elementos que indiquem efetivo risco imediato ao adolescente, uma vez que não foi demonstrada a necessidade de transplante ou o impedimento para a inclusão do adolescente no cadastro de transplantes.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 995 e 1019. CC, art. 1.585
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1971671 da Relatoria do Desembargador Renato Scussel na 2aTurma Cível.